Tribunal: CARF
Processo: 10725.000067/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000067/2009-79
ACÓRDÃO
2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO JORGE RODRIGUES GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Em face do valor das despesas médicas declaradas e da incapacidade do
contribuinte de comprovar ao menos um dos pagamentos
correspondentes, os recibos apresentados são insuficientes para
comprovação das despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000067/2009-79
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
09 a 14, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 8.893,80,
acrescido de multa de ofício de R$ 6.670,35 e juros de mora calculados até
30/12/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11 a 13) que foram
apuradas deduções indevidas de despesas médicas e com instrução, nos
montantes de R$ 23.400,00 e R$ 1.800,00, respectivamente, por falta de
atendimento à intimação para comprovar os valores informados na declaração de
ajuste anual, além de omissão de rendimentos no valor de R$ 7.141,09, recebidos
da pessoa jurídica Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ n°
40.294.225/0001-12.
O interessado foi cientificado em 08/01/2009 (fls. 51 e 52) e, em 21/01/2009,
apresentou a impugnação de fls. 04 a 07.
Quanto à glosa da dedução de despesas médicas, alega que as despesas com
saúde foram efetivamente arcadas pelo impugnante e atenderiam os requisitos
estabelecidos no artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999 – RIR/1999. Junta os
documentos de fls. 17 e 19 a 40, que entende comprovarem os valores deduzidos
na declaração de ajuste anual.
No tocante às despesas com instrução, anexa os documentos de fls. 41 a 45, que
seriam relativos a curso de pós-graduação.
Relativamente à apuração de omissão de rendimentos, afirma que recalculou o
imposto devido, com a inclusão da dedução de contribuição previdenciária de R$
113,53, que teria incidido sobre os rendimentos omitidos. Apresenta os
documentos de fls. 16 e 17 e o DARF de fl. 18, referente ao recolhimento da
parcela que considera incontroversa.
A Delegacia de origem procedeu à análise das questões de fato arguidas na
impugnação, com fundamento no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de
agosto de 2010, resultando na exoneração parcial do crédito tributário, conforme
Despacho Decisório n° 82, de 18 de abril de 2013 (fls. 56 a 58).
Cientificado da revisão de ofício (fls. 63 a 66), o interessado apresentou a
manifestação de fls. 96 a 98, acompanhada dos documentos de fls. 68 a 93, na
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000067/2009-79
3
qual reafirma a legalidade da dedução das despesas médicas cuja glosa foi
mantida.
Informa, ainda, que reconhece a dedução indevida de despesas com instrução e
que providenciou o recolhimento da parcela do crédito tributário que
corresponderia a tal infração, conforme comprovante de fl. 77.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Ano calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Em face do valor das despesas médicas declaradas e da incapacidade do
contribuinte de comprovar ao menos um dos pagamentos correspondentes, os
recibos apresentados são insuficientes para comprovação das despesas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Delegacia de origem procedeu à revisão de ofício do lançamento, com fulcro no
artigo 6oA da Instrução Normativa (IN) RFB n° 958, de 2009, incluído pela IN RFB n° 1.061, de 2010,
conforme Despacho Decisório n° 82, de 18 de abril de 2013 (fls. 56 a 58).
No que concerne à dedução de despesas médicas, a fiscalização considerou que a
documentação anexa à impugnação “é hábil para comprovar a dedução de despesas médicas com
os profissionais Carlos Roberto Barreto Peixoto (R$ 1.900,00), Angelica Leite Gomes (R$ 2.000,00),
Alceir Barreto Coitinho de Moura (R$ 10.000,00)”.
Não foi acatada a dedução das despesas nos valores de R$ 6.100,00 e R$ 3.400,00,
informados como pagos a Adriana Cravo do Amaral, CPF n° 007.337.62727, e Elvira Pereira
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000067/2009-79
4
Reynaldo, CPF n° 033.245.68706, respectivamente, uma vez que os documentos apresentados
pelo impugnante não atenderiam as formalidades previstas na legislação tributária.
A fiscalização assinala, ainda, que o pagamento de cursos preparatórios para
concursos ou vestibulares, no valor de R$ 1.800,00, não se enquadra no conceito de despesas com
instrução.
Foi computada na revisão de ofício a dedução de contribuição previdenciária oficial
no valor de R$ 113,53, conforme documento de fl. 17.
Na manifestação de fls. 96 a 98, o contribuinte informa que reconhece a dedução
indevida de despesas com instrução e que providenciou o recolhimento da parcela do crédito
tributário que corresponderia a tal infração, conforme comprovante de fl. 77.
Destarte, cingese o litígio à glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$
9.500,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Em sede de revisão de ofício, a glosa da despesas médicas foi mantida em razão
de os recibos apresentados não indicarem o endereço do profissional emitente.
No entendimento da eminente relatora tal inconformidade foi sanada com a
apresentação de declaração do profissional indicando o seu endereço e, assim, a
dedução deveria ser restabelecida. O art. 8o, §2°, III, da Lei 9.250/95, dispõe que a
possibilidade de dedução de despesas médicas limitase a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes
comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e
CNPJ.
Essa norma, no entanto, não confere a tais comprovantes, ainda que revestidos
de todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos
com nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa.
Conforme art. 11, § 3°, do DecretoLei 5.844/43, a fiscalização pode exigir provas
complementares àquelas descritas pela Lei 9.250/95.
DecretoLei 5.844/43 Art.11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas
referidas neste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos. (...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(grifouse)
Os recibos de pagamentos não podem ser considerados como meio de prova
suficiente em todos os casos de dedução de despesas médicas. Tratase de uma
prova simples e frágil e os conhecidos casos de compras de recibos de
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000067/2009-79
5
profissionais devem motivar exame mais aprofundado da questão pelas
autoridades fiscais.
No presente caso, embora o contribuinte tenha apresentado declaração do
profissional emitente, não foram apresentadas provas do efetivo pagamento
declarado, como cópias de cheques ou cópias de faturas de cartão de crédito,
mesmo que intimado a fazêlo. A alegação de que os pagamentos foram realizados
em espécie não socorre o contribuinte, haja vista não ser possível fazer qualquer
correlação entre os saques efetuados em sua conta corrente e os pagamentos
declarados. Entendo que as provas apresentadas com objetivo de demonstrar os
pagamentos de despesas devem ser apreciadas segundo as regras estabelecidas
no Código de Processo Civil e tendo como princípio norteador a livre convicção do
julgador. As provas no processo destinamse a convencer o julgador da verdade
dos fatos narrados pela parte e, para isso, comprovantes de pagamentos
“formalmente corretos”, assim entendidos os recibos cujos requisitos formais
encontramse todos presentes não devem obstaculizar a atividade própria da
autoridade julgadora que é o livre exame das provas. Não é por outra razão que o
Processo Administrativo Fiscal expressamente dispõe que a autoridade julgadora,
na apreciação da prova, formará livremente sua convicção, conforme art. 29, do
Decreto 70.235/72.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Embora a
norma legal tenha se limitado a indicar, como meios de prova das despesas, os
recibos revestidos das formalidades acima indicadas e, subsidiariamente, cópias
de cheques nominativos, com base no princípio do livre convencimento, a
autoridade julgadora não pode ser compelida a considerar comprovadas as
despesas apenas em razão de meras formalidades presentes nos recibos. Do
mesmo modo como o direito do impugnante à prova não pode ser cerceado por
meras exigência formais o direito de a autoridade julgadora livremente apreciar
as provas do processo não pode ser tolhido pelos mesmos requisitos de
formalidade. Acrescento que a ausência do endereço do profissional prestador
dos serviços pode ser suprida pela consulta a base de dados da própria Receita, já
que nos recibos consta o número do CPF do emitente. Tratase, ao meu ver, de
informação que pouco valor probatório agrega aos recibos, já que, intimado, o
contribuinte livremente poderia fazer constar, com suas próprias letras, o
endereço ou quaisquer outros requisitos exigidos pela autoridade fiscal.
Assim, em face do valor de todas as despesas declaradas, também incluídas as
aceitas pela fiscalização, em especial as despesas odontológicas no valor total de
R$ 10.000,00, e a total incapacidade do contribuinte de comprovar ao menos um
dos pagamentos, considero que os recibos apresentados são insuficientes para
comprovação das despesas, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000067/2009-79
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 172
DF CARF MF
Original